Tribunal: TJMT
Processo: 1013108-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013108-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LARISSA FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 006.327.651-86 (APELANTE), BRUNO FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 004.268.771-36 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS OS 2o E 4o. VOGAIS, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1o. VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei no 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – EXISTÊNCIA DE PENDENCIAS FINANCEIRAS NÃO COBERTAS PELO FIES COMO ACRÉSCIMO DE DISCIPLINAS E MULTA DE BIBLIOTECA

– LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E NÃO COBERTOS PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pelo ora apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

Dessa forma, se
o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendencias financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES não há que se falar em ilicitude da cobrança, pois legitima.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LARISSA FIGUEIREDO DA COSTA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida a parte (ID 82940981).

Em suas razões recusais (ID 82940983), a parte apelante alega ser beneficiária do programa federal FIES, tendo seu curso de medicina coberto no importe de 100% do valor das mensalidades.

Assevera que, mesmo tendo financiamento estudantil no percentual de 100% em 2018 a instituição de ensino passou a emitir boletos de cobrança alegando tratar-se da diferença entre o valor repassado à apelada pelo FIES/FNDE e o valor real da mensalidade.

Afirma que por não ter condições de pagar o valor das mensalidades, firmou o contrato de financiamento estudantil FIES, cujo financiamento compreende a integralidade das mensalidades do curso, constando no contrato do FIES que nenhum valor seria cobrado da estudante, motivo pelo qual afirma inexistir justifica a viabilizar referida cobrança.

Assevera que, ao celebrar o contrato com o Estado a instituição de ensino aceitou o poder de
ius imperi
do Estado, submetendo-se aos seus termos, não sendo possível aumentar o valor da mensalidade, motivo pelo qual defende que a cobrança de diferença dos alunos caracteriza má-fé da apelada.

Ao final, afirma que a o simples fato da apelante suportar a angustia de se ver ameaçada em seu curso de medicina, perdendo noites de sono, preocupada com a ausência de seu nome na lista de chamada, sem acesso à página do aluno, sem acesso a notas de provas em razão da ilegalidade das cobranças praticadas pelas IES, ensejam a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, requer seja reformada a sentença para que seja julgada procedente a demanda para declarar a inexistência do débito
cobrado de forma indevida, além da condenação da IES ao pagamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 82940996).

É o relatório.-

APELANTE: LARISSA FIGUEIREDO DA COSTA

APELADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei no 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – EXISTÊNCIA DE PENDENCIAS FINANCEIRAS NÃO COBERTAS PELO FIES COMO ACRÉSCIMO DE DISCIPLINAS E MULTA DE BIBLIOTECA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E NÃO COBERTOS PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pelo ora apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendencias financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES não há que se falar em ilicitude da cobrança, pois legitima.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LARISSA FIGUEIREDO DA COSTA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida a parte (ID 82940981).

Em suas razões recusais (ID 82940983), a parte apelante alega ser beneficiária do programa federal FIES, tendo seu curso de medicina coberto no importe de 100% do valor das mensalidades.

Assevera que, mesmo tendo financiamento estudantil no percentual de 100% em 2018 a instituição de ensino passou a emitir boletos de cobrança alegando tratar-se da diferença entre o valor repassado à apelada pelo FIES/FNDE e o valor real da mensalidade.

Afirma que por não ter condições de pagar o valor das mensalidades, firmou o contrato de financiamento estudantil FIES, cujo financiamento compreende a integralidade das mensalidades do curso, constando no contrato do FIES que nenhum valor seria cobrado da estudante, motivo pelo qual afirma inexistir justifica a viabilizar referida cobrança.

Assevera que, ao celebrar o contrato com o Estado a instituição de ensino aceitou o poder de
ius imperi
do Estado, submetendo-se aos seus termos, não sendo possível aumentar o valor da mensalidade, motivo pelo qual defende que a cobrança de diferença dos alunos caracteriza má-fé da apelada.

Ao final, afirma que a o simples fato da apelante suportar a angustia de se ver ameaçada em seu curso de medicina, perdendo noites de sono, preocupada com a ausência de seu nome na lista de chamada, sem acesso à página do aluno, sem acesso a notas de provas em razão da ilegalidade das cobranças praticadas pelas IES, ensejam a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, requer seja reformada a sentença para que seja julgada procedente a demanda para declarar a inexistência do débito
cobrado de forma indevida, além da condenação da IES ao pagamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 82940996).

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA S/A,
aduzindo, em síntese, ser aluno do curso de medicina ofertado pela apelada desde 2015/1, tendo firmado contrato com a instituição de ensino e com o FIES para financiamento de 100% (cem por cento) das semestralidades.

Contudo, afirmou ter sido surpreendida em 2018 com cobranças indevidas que chegaram ao montante de R$ 17.844,62 (dezessete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) em março de 2019, pois o teto previsto pela Portaria emitida pelo FNDE não se aplica aos contratos firmados até o 2o semestre de 2016.

Narrou que em razão da impossibilidade de pagamento do valor, não teve seu nome incluído na lista de presença de alunos, sendo necessário o deferimento da tutela de urgência determinando à instituição de ensino se abster de cobrar o apelante e inserir seu nome no cadastro de inadimplentes; se abster de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas ao apelante; e se abster de condicionar a rematrícula e o aditamento dos próximos semestres ao pagamento do débitos discutidos nesse processo.

A instituição de ensino, em sua contestação, defendeu a legalidade da cobrança e a regularidade do débito decorrente de débitos não cobertos pelo FIES, inexistindo qualquer ilícito praticado pela IES a justificar sua condenação ao pagamento da indenização por Danos Morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar a suposta ilegalidade da cobrança, ao argumento de que a semestralidade do curso de medicina encontra-se financiada pelo FIES no percentual de 100%, não sendo aplicada ao contrato do apelante a limitação ao valor máximo a ser suportado pelo FIES
previsto na Portaria emitida pelo FNDE tendo em vista que a contratação ocorreu em 2015.

Inicialmente, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in verbis
:

“
[...] ‘Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.o 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.o, da Lei n.o 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.o 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.o 13.366/2016, o artigo 4.o da Lei n.o 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.o-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4o-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.o 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2016
.
” (g.n.).

No caso, a autora ingressou no curso de medicina no primeiro semestre de 2015, obtendo financiamento estudantil equivalente ao crédito global de R$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), sendo liberado para o primeiro semestre letivo de 2015 o montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), conforme
DADOS DO FINANCIAMENTO
constante do cronograma de amortização juntado aos autos pela apelante no ID 82937184.

O contrato de prestação de serviços educacionais, firmado em dezembro de 2014 e devidamente assinado pela parte apelante, trás em seu preâmbulo a informação de que o valor da semestralidade para o período letivo 2015/01 seria de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), montante a ser dividido em 06 (seis) parcelas de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

A
CLÁUSULA 3o - MENSALIDADES ESCOLARES
do referido contrato de prestação de serviço educacional estabelece em seu
ITEM 3.1
que o valor da semestralidade, bem como o valor da mensalidade, se sujeita a reajustes e revisões anuais, conforme autoriza a Lei no 9.870/99 (ID 78668648).

O
ITEM 3.2 DA CLÁUSULA 3o - MENSALIDADES ESCOLARES
ainda prevê que o valor da mensalidade não cobre os serviços individuais solicitados pelo acadêmico, tais como exames de segunda chamada, 2a via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas decorrentes de reprovação, entre outros.

Na sequência o
ITEM 3.3 DA CLÁUSULA ACIMA INDICADA
estabelece que no decorrer do curso a mensalidade será ajustada levando em consideração o número de disciplinas a serem cursadas no semestre letivo correspondente, os custos fixos da IES e os serviços disponibilizados em tempo integral ao aluno.

Ainda há previsão expressa de que o contrato de prestação de serviços educacionais deverá ser renovado semestralmente, observando-se as mensalidades admitidas pela legislação vigente, conforme
ITEM 4.10 DA CLÁUSULA 4a – MATRÍCULA, FORMA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DO CONTRANTE.

Por fim, na hipótese do acadêmico vir a firmar contrato de financiamento estudantil o
ITEM 6.1 DA CLÁUSULA 6o - CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
prevê
expressamente
que a IES realizará a cobrança de débitos que não tenham sido quitados pelo programa do Governo Federal.

Da leitura das cláusulas contratuais acima resta evidente a possibilidade legal de reajuste das mensalidades de forma anual, o que consequentemente pode gerar uma semestralidade superior ao valor custeado pelo FIES, mesmo sendo o acadêmico beneficiário do FIES no percentual de 100%.

Na sequência, analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) referentes aos semestres 2015/2; 2016/1; 2016/2; 2017/1; 2017/2; 2018/1; e 2018/2, anexados aos autos pela apelante, consta expressamente que o montante do curso financiado corresponde a 100% (cem por cento), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da acadêmica, conforme IDs 82937177; 82937178; 82937179; 82937180; 82937181; 82937182; e 82937183.

No entanto, ao compararmos os valores descritos nos aditamentos e os valores indicados no extrato financeiro, ambos anexados aos autos pela acadêmica e o contrato de prestação de serviços educacionais, constata-se a existência de uma diferença entre o valor cobrado pela semestralidade e o valor coberto pelo FIES, conforme quadro abaixo:

Semestre

Semestralidade

FIES

Diferença

2015/2

39.000,00

39.000,00

0,00

2016/1

44.421,00

39.000,00

5.421,00

2016/2

44.421,00

42.983,70

1.437,30

2017/1

51.039,72

42.983,70

8.056,02

2017/2

51.039,72

42.983,70

8.056,02

2018/1

56.498,94

42.983,70

13.515,24

2018/2

56.498,94

42.983,70

13.515,24

Desta forma, verifica-se que de fato há uma diferença no valor da semestralidade não coberta pelo FIES, montante inclusive discriminado no extrato financeiro como corresponde a mensalidade devida no semestre letivo 2018/1 e 2018/2 no valor de R$ 2.252,54 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), montante que somado chega exatamente a diferença de R$ 13.515,24 indicada no quadro acima para cada um dos semestres cursados em 2018.

Consequentemente, havendo saldo residual este poderá ser cobrado diretamente do aluno, conforme previsto no contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Além disso, extrai-se ainda, dos extratos financeiros diversos valores em aberto desde o período letivo de 2018/1 referentes à multas da biblioteca, mensalidade de período em que não foi realizado o aditamento do FIES, serviços de re-oferta de disciplina de Estudos Dirigidos e abertura de Sala Especial de Semiologia Médica, além de outros serviços negociados e renegociados consta no extrato acadêmico (ID 82937185).

Há que se mencionar, que os valores acima referidos não se enquadram na rubrica mensalidade e, portanto, não se encontram cobertos pelo FIES, conforme previsão do
ITEM 3.2 DA CLÁUSULA 3o - MENSALIDADES ESCOLARES.

Desta forma, resta evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES, seja com relação ao saldo residual da semestralidade seja em razão dos serviços não cobertos, inexistindo qualquer ilicitude por parte da IES.

Assim, a sentença não poderia ser mais acertada, vejamos (ID 82940981):

“[...] Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por
Larissa Figueiredo da Costa
em desfavor de
IUNI UNIC Educacional Ltda. (UNIC Cuiabá),
na qual a parte autora alega que, em virtude da existência de financiamento estudantil obtido junto ao
FIES
, as mensalidades junto à instituição de ensino requerida são subsidiadas em 100%, o que demonstra a impossibilidade da existência do débito informado pela requerida, sendo ilegais, portanto, toda forma de cobrança dos valores, requerendo, ainda, a suspenção de cobrança de qualquer valor além daqueles suportados 100% pelo FIES.

O deslinde da lide não carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a presente lide.

Pugnou, assim, seja declarada a inexigibilidade dos débitos, declarando ilegal de toda e qualquer cobrança adicional da Requerente, presente e/ou futura, já que não está estabelecido nos aditamentos do FIES, uma vez que o financiamento é 100%; condenando-a ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por Danos Morais.

Pois bem, como relatado, no caso, a requerente alega que em virtude da existência de financiamento estudantil obtido junto ao
FIES
, as mensalidades junto à instituição de ensino requerida são subsidiadas em 100%, o que demonstra a impossibilidade da existência do débito informado pela requerida, sendo ilegais, portanto, toda forma de cobrança de valores e a indevida a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Com efeito, o
FIES
foi instituído através da Lei n.o
10.260
/2001, a qual prevê a cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados. Entretanto, a partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no referido fundo.

O artigo
4.o
, da Lei n.o
10.260
/2001, com a redação dada pela Lei n.o
12.202
/2010 estabelecia que "São passíveis de financiamento pelo
Fies
até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art.
1o
em que estejam regularmente matriculados
".

Entretanto, em dezembro de 2016, através da Lei n.o
13.366
/2016, os artigos
4.o
e 4.o-B da Lei n.o
10.260
/2001 passaram a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4o São passíveis de financiamento pelo
Fies
até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art.
1o
em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B." Educação"(incluído pela Lei n.o
13.366
/2016)

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Diante desse cenário, conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para os cursos, cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o
FIES
passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2016.

E para o caso dos autos, aplica-se o art.o 1o, I, da Resolução no 22, de 2018, que diz, in verbis:

Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil -Fies:

I -Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Na hipótese dos autos, fora concedido o requerente, pelo período de 12 (doze) semestres, o crédito de R$ 557.820,00 (cinquenta e sete mil oitocentos e vinte reais), correspondente ao valor da semestralidade escolar praticada pela IES requerida no do curso de Medicina – R$ 37.188,00 (trinta e sete mil centos e oitenta e oito reais) - multiplicada pelo período de 12 (doze) semestres.

Por sua vez, se extrai do contrato de financiamento estudantil realizado pela requerente contrato este, ressalte-se, firmado exclusivamente entre a autora e o FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado à autora o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades.

De se ver, assim, que a legislação que rege o financiamento estudantil previu a possibilidade de que o Agente Operador do
FIES
estabelecesse valores máximos para o financiamento, sendo que tal foi o que, a princípio, ocorreu no caso em apreço.

Com efeito, o documento ID 20871188 comprova que, efetivamente, o sistema eletrônico para o aditamento dos contratos de financiamento estudantil, cujas regras são ditadas pelo seu agente operador (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) e não pela IES, estaria limitando o valor da semestralidade, tal como argumentou a parte requerida em sua peça contestatória.

Ou seja, à época em firmado o contrato com o FNDE, o valor destinado ao financiamento provavelmente era suficiente para a concessão de desconto integral na semestralidade do curso oferecido pela requerida (2015) de modo que os valores disponibilizados pelo
FIES
alcançavam totalmente o custo do semestre.

Entretanto, conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2.o semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Contudo, algumas Instituições de Ensino Superior promoveram um aumento em suas mensalidades que superaram os 6,41% de reajuste do financiamento estudantil, motivo pelo qual o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito (
FIES
) passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil supracitado.

Por conseguinte, a dívida informada existe e é de responsabilidade da autora, possibilitando ao credor atuar de forma a cobrar seus valores, não havendo que se falar em descumprimento de normas do financiamento estudantil pela Instituição de Ensino Superior.

[...]É notória a dificuldade dos alunos em suportar prejuízos em razão das determinações emitidas pelo Fundo Nacional de Diretrizes Educacionais, porém, a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a requerida e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo
FIES
.

Na realidade, a problemática aqui exposta deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como requerido, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, todavia, essa competência foge de nossa alçada.

Repiso, foi a alteração unilateral do contrato promovida pelo FNDE que vem dificultando ou até mesmo frustrando a continuidade do curso pelos acadêmicos, e não os reajustes realizados pela requerida.

Logo, em que pese a finalidade do programa de financiamento estudantil, existindo débito de responsabilidade da aluna para com a instituição financeira, inviável sua desconsideração, com atribuição do ônus financeiro à instituição de ensino privada.

Por fim, convém registrar que, inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior requerida, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC
, JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por
Larissa Figueiredo da Costa
em desfavor de
IUNI UNIC Educacional Ltda. (UNIC Cuiabá).

Condeno
, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. [...].”

Nesse sentido os seguintes julgados:

“
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL. POSSIBILIDADE. ENCARGO DO ALUNO FINANCIADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Havendo previsão expressa no contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino superior e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado, é encargo do aluno o pagamento de qualquer valor residual
.

2. Não se mostra cabível a condenação por danos morais ante a ausência de abusividade da cobrança do valor residual e da ilicitude da conduta da ré, o que afasta qualquer responsabilização pelos danos imateriais alegadamente sofridos pelo apelante.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
”
(TJ/DF, 5a Turma Cível, Acórdão no 942980, 20150610099518APC, Relatora JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. em 18/05/2016, DJE: 25/05/2016)
(g.n.).

“
[...] 2. A fim de garantir a integridade e a conservação do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, mister se faz a instituição de limites mínimos e máximos contratáveis, que assegurem, inclusive, a repartição do montante disponibilizado em prol de todos os beneficiados
3. O financiado - aluno - deve arcar com os custos da diferença, se o valor da semestralidade cobrada pela IES for maior que aquele financiado pelo FIES. Isso está previsto expressamente no contrato de financiamento estudantil firmado pelo aluno e pela instituição de ensino réu. [...]
”
(TRF4, Quarta Turma, AG 5042348-03.2017.4.04.0000, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 08/11/2017)
(g.n.).

“
[...] II- Conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2o semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.
III- Diante desse cenário, o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito financiado pelo FIES passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil acostado aos autos.

IV- Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.
”
(TJMS, 2a Câmara Cível, APL: 08191904420168120001 MS 0819190-44.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, j. em 24/04/2019)
(g.n.).

Além disso, a
Lei n.o 13.366/2016 alterou o artigo 4.o da Lei n.o 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4o.
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.”

Por sua vez, o artigo 4.o-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4o -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Essa alteração legislativa transferiu ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados, levando o MEC a adotar o sistema de travas de reajustes em 2015, como amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Da mesma forma a Portaria no 04/2017, editada pelo MEC, autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

Assim, legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Assim, diante do conjunto fático probatório dos autos, não há outra alternativa, a não ser a manutenção da sentença recorrida que reconheceu a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista trata-se a parte autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço
venia
à relatora e
dou

provimento parcial
ao recurso para julgar procedente o pedido de inexistência de débito, porém não reconheço o dano moral indenizável, ou seja, não reconheço o pedido de indenizatório, em sintonia com o entendimento dominante do STJ.

É como voto.

EM 27 DE OUTUBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA E O 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVERAM O RECURSO. A 2a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O PROVEU PARCIALMENTE. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MEMBROS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, A FIM DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1o DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 1o DE DEZEMBRO DE 2021
:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA S/A,
aduzindo, em síntese, ser aluno do curso de medicina ofertado pela apelada desde 2015/1, tendo firmado contrato com a instituição de ensino e com o FIES para financiamento de 100% (cem por cento) das semestralidades.

Contudo, afirmou ter sido surpreendida em 2018 com cobranças indevidas que chegaram ao montante de R$ 17.844,62 (dezessete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) em março de 2019, pois o teto previsto pela Portaria emitida pelo FNDE não se aplica aos contratos firmados até o 2o semestre de 2016.

Narrou que em razão da impossibilidade de pagamento do valor, não teve seu nome incluído na lista de presença de alunos, sendo necessário o deferimento da tutela de urgência determinando à instituição de ensino se abster de cobrar o apelante e inserir seu nome no cadastro de inadimplentes; se abster de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas ao apelante; e se abster de condicionar a rematrícula e o aditamento dos próximos semestres ao pagamento do débitos discutidos nesse processo.

A instituição de ensino, em sua contestação, defendeu a legalidade da cobrança e a regularidade do débito decorrente de débitos não cobertos pelo FIES, inexistindo qualquer ilícito praticado pela IES a justificar sua condenação ao pagamento da indenização por Danos Morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar a suposta ilegalidade da cobrança, ao argumento de que a semestralidade do curso de medicina encontra-se financiada pelo FIES no percentual de 100%, não sendo aplicada ao contrato do apelante a limitação ao valor máximo a ser suportado pelo FIES
previsto na Portaria emitida pelo FNDE tendo em vista que a contratação ocorreu em 2015
.

Inicialmente, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in verbis
:

“
[...] ‘Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.o 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.o, da Lei n.o 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.o 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.o 13.366/2016, o artigo 4.o da Lei n.o 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.o-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4o-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.o 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2016
.
” (g.n.).

No caso, a autora ingressou no curso de medicina no primeiro semestre de 2015, obtendo financiamento estudantil equivalente ao crédito global de R$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), sendo liberado para o primeiro semestre letivo de 2015 o montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), conforme
DADOS DO FINANCIAMENTO
constante do cronograma de amortização juntado aos autos pela apelante no ID 82937184.

O contrato de prestação de serviços educacionais, firmado em dezembro de 2014 e devidamente assinado pela parte apelante, trás em seu preâmbulo a informação de que o valor da semestralidade para o período letivo 2015/01 seria de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), montante a ser dividido em 06 (seis) parcelas de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

A
CLÁUSULA 3o - MENSALIDADES ESCOLARES
do referido contrato de prestação de serviço educacional estabelece em seu
ITEM 3.1
que o valor da semestralidade, bem como o valor da mensalidade, se sujeita a reajustes e revisões anuais, conforme autoriza a Lei no 9.870/99 (ID 78668648).

O
ITEM 3.2 DA CLÁUSULA 3o - MENSALIDADES ESCOLARES
ainda prevê que o valor da mensalidade não cobre os serviços individuais solicitados pelo acadêmico, tais como exames de segunda chamada, 2a via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas decorrentes de reprovação, entre outros.

Na sequência o
ITEM 3.3 DA CLÁUSULA ACIMA INDICADA
estabelece que no decorrer do curso a mensalidade será ajustada levando em consideração o número de disciplinas a serem cursadas no semestre letivo correspondente, os custos fixos da IES e os serviços disponibilizados em tempo integral

ao aluno.

Ainda há previsão expressa de que o contrato de prestação de serviços educacionais deverá ser renovado semestralmente, observando-se as mensalidades admitidas pela legislação vigente, conforme
ITEM 4.10 DA CLÁUSULA 4a – MATRÍCULA, FORMA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DO CONTRANTE.

Por fim, na hipótese do acadêmico vir a firmar contrato de financiamento estudantil o
ITEM 6.1 DA CLÁUSULA 6o - CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
prevê
expressamente
que a IES realizará a cobrança de débitos que não tenham sido quitados pelo programa do Governo Federal.

Da leitura das cláusulas contratuais acima resta evidente a possibilidade legal de reajuste das mensalidades de forma anual, o que consequentemente pode gerar uma semestralidade superior ao valor custeado pelo FIES, mesmo sendo o acadêmico beneficiário do FIES no percentual de 100%.

Na sequência, analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) referentes aos semestres 2015/2; 2016/1; 2016/2; 2017/1; 2017/2; 2018/1; e 2018/2, anexados aos autos pela apelante, consta expressamente que o montante do curso financiado corresponde a 100% (cem por cento), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da acadêmica, conforme IDs 82937177; 82937178; 82937179; 82937180; 82937181; 82937182; e 82937183.

No entanto, ao compararmos os valores descritos nos aditamentos e os valores indicados no extrato financeiro, ambos anexados aos autos pela acadêmica e o contrato de prestação de serviços educacionais, constata-se a existência de uma diferença entre o valor cobrado pela semestralidade e o valor coberto pelo FIES, conforme quadro abaixo:

Semestre

Semestralidade

FIES

Diferença

2015/2

39.000,00

39.000,00

0,00

2016/1

44.421,00

39.000,00

5.421,00

2016/2

44.421,00

42.983,70

1.437,30

2017/1

51.039,72

42.983,70

8.056,02

2017/2

51.039,72

42.983,70

8.056,02

2018/1

56.498,94

42.983,70

13.515,24

2018/2

56.498,94

42.983,70

13.515,24

Desta forma, verifica-se que de fato há uma diferença no valor da semestralidade não coberta pelo FIES, montante inclusive discriminado no extrato financeiro como corresponde a mensalidade devida no semestre letivo 2018/1 e 2018/2 no valor de R$ 2.252,54 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), montante que somado chega exatamente a diferença de R$ 13.515,24 indicada no quadro acima para cada um dos semestres cursados em 2018.

Consequentemente, havendo saldo residual este poderá ser cobrado diretamente do aluno,
conforme previsto no contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Além disso, extrai-se ainda, dos extratos financeiros diversos valores em aberto desde o período letivo de 2018/1 referentes à multas da biblioteca, mensalidade de período em que não foi realizado o aditamento do FIES, serviços de re-oferta de disciplina de Estudos Dirigidos e abertura de Sala Especial de Semiologia Médica, além de outros serviços negociados e renegociados consta no extrato acadêmico (ID 82937185).

Há que se mencionar, que os valores acima referidos não se enquadram na rubrica mensalidade e, portanto, não se encontram cobertos pelo FIES, conforme previsão do
ITEM 3.2 DA CLÁUSULA 3o - MENSALIDADES ESCOLARES.

Desta forma, resta evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES, seja com relação ao saldo residual da semestralidade seja em razão dos serviços não cobertos, inexistindo qualquer ilicitude por parte da IES.

Assim, a sentença não poderia ser mais acertada, vejamos (ID 82940981):

“[...] Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
ajuizada por
Larissa Figueiredo da Costa
em desfavor de
IUNI UNIC Educacional Ltda. (UNIC Cuiabá),
na qual a parte autora alega que, em virtude da existência de financiamento estudantil obtido junto ao
FIES
, as mensalidades junto à instituição de ensino requerida são subsidiadas em 100%, o que demonstra a impossibilidade da existência do débito informado pela requerida, sendo ilegais, portanto, toda forma de cobrança dos valores, requerendo, ainda, a suspenção de cobrança de qualquer valor além daqueles suportados 100% pelo FIES.

O deslinde da lide não carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a presente lide.

Pugnou, assim, seja declarada a inexigibilidade dos débitos, declarando ilegal de toda e qualquer cobrança adicional da Requerente, presente e/ou futura, já que não está estabelecido nos aditamentos do FIES, uma vez que o financiamento é 100%; condenando-a ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por Danos Morais.

Pois bem, como relatado, no caso, a requerente alega que em virtude da existência de financiamento estudantil obtido junto ao
FIES
, as mensalidades junto à instituição de ensino requerida são subsidiadas em 100%, o que demonstra a impossibilidade da existência do débito informado pela requerida, sendo ilegais, portanto, toda forma de cobrança de valores e a indevida a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Com efeito, o
FIES
foi instituído através da Lei n.o
10.260
/2001, a qual prevê a cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados. Entretanto, a partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no referido fundo.

O artigo
4.o
, da Lei n.o
10.260
/2001, com a redação dada pela Lei n.o
12.202
/2010 estabelecia que "
São passíveis de financiamento pelo
Fies
até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art.
1o
em que estejam regularmente matriculados
".

Entretanto, em dezembro de 2016, através da Lei n.o
13.366
/2016, os artigos
4.o
e 4.o-B da Lei n.o
10.260
/2001 passaram a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4o São passíveis de financiamento pelo
Fies
até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art.
1o
em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B." Educação"(incluído pela Lei n.o
13.366
/2016)

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Diante desse cenário, conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para os cursos, cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o
FIES
passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2016.

E para o caso dos autos, aplica-se o art.o 1o, I, da Resolução no 22, de 2018, que diz, in verbis:

Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil -Fies:

I -Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Na hipótese dos autos, fora concedido o requerente, pelo período de 12 (doze) semestres, o crédito de R$ 557.820,00 (cinquenta e sete mil oitocentos e vinte reais), correspondente ao valor da semestralidade escolar praticada pela IES requerida no do curso de Medicina – R$ 37.188,00 (trinta e sete mil centos e oitenta e oito reais) - multiplicada pelo período de 12 (doze) semestres.

Por sua vez, se extrai do contrato de financiamento estudantil realizado pela requerente contrato este, ressalte-se, firmado exclusivamente entre a autora e o FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado à autora o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades.

De se ver, assim, que a legislação que rege o financiamento estudantil previu a possibilidade de que o Agente Operador do
FIES
estabelecesse valores máximos para o financiamento, sendo que tal foi o que, a princípio, ocorreu no caso em apreço.

Com efeito, o documento ID 20871188 comprova que, efetivamente, o sistema eletrônico para o aditamento dos contratos de financiamento estudantil, cujas regras são ditadas pelo seu agente operador (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) e não pela IES, estaria limitando o valor da semestralidade, tal como argumentou a parte requerida em sua peça contestatória.

Ou seja, à época em firmado o contrato com o FNDE, o valor destinado ao financiamento provavelmente era suficiente para a concessão de desconto integral na semestralidade do curso oferecido pela requerida (2015) de modo que os valores disponibilizados pelo
FIES
alcançavam totalmente o custo do semestre.

Entretanto, conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2.o semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Contudo, algumas Instituições de Ensino Superior promoveram um aumento em suas mensalidades que superaram os 6,41% de reajuste do financiamento estudantil, motivo pelo qual o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito (
FIES
) passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil supracitado.

Por conseguinte, a dívida informada existe e é de responsabilidade da autora, possibilitando ao credor atuar de forma a cobrar seus valores, não havendo que se falar em descumprimento de normas do financiamento estudantil pela Instituição de Ensino Superior.

[...]É notória a dificuldade dos alunos em suportar prejuízos em razão das determinações emitidas pelo Fundo Nacional de Diretrizes Educacionais, porém, a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a requerida e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo
FIES
.

Na realidade, a problemática aqui exposta deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como requerido, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, todavia, essa competência foge de nossa alçada.

Repiso, foi a alteração unilateral do contrato promovida pelo FNDE que vem dificultando ou até mesmo frustrando a continuidade do curso pelos acadêmicos, e não os reajustes realizados pela requerida.

Logo, em que pese a finalidade do programa de financiamento estudantil, existindo débito de responsabilidade da aluna para com a instituição financeira, inviável sua desconsideração, com atribuição do ônus financeiro à instituição de ensino privada.

Por fim, convém registrar que, inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior requerida, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC
, JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
ajuizada por
Larissa Figueiredo da Costa
em desfavor de
IUNI UNIC Educacional Ltda. (UNIC Cuiabá).

Condeno
, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. [...].”

Nesse sentido os seguintes julgados:

“
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL. POSSIBILIDADE. ENCARGO DO ALUNO FINANCIADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Havendo previsão expressa no contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino superior e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado, é encargo do aluno o pagamento de qualquer valor residual
.

2. Não se mostra cabível a condenação por danos morais ante a ausência de abusividade da cobrança do valor residual e da ilicitude da conduta da ré, o que afasta qualquer responsabilização pelos danos imateriais alegadamente sofridos pelo apelante.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
”
(TJ/DF, 5a Turma Cível, Acórdão no 942980, 20150610099518APC, Relatora JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. em 18/05/2016, DJE: 25/05/2016)
(g.n.).

“
[...] 2. A fim de garantir a integridade e a conservação do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, mister se faz a instituição de limites mínimos e máximos contratáveis, que assegurem, inclusive, a repartição do montante disponibilizado em prol de todos os beneficiados
3. O financiado - aluno - deve arcar com os custos da diferença, se o valor da semestralidade cobrada pela IES for maior que aquele financiado pelo FIES. Isso está previsto expressamente no contrato de financiamento estudantil firmado pelo aluno e pela instituição de ensino réu. [...]
”
(TRF4, Quarta Turma, AG 5042348-03.2017.4.04.0000, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 08/11/2017)
(g.n.).

“
[...] II- Conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2o semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.
III- Diante desse cenário, o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito financiado pelo FIES passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil acostado aos autos.

IV- Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.
”
(TJMS, 2a Câmara Cível, APL: 08191904420168120001 MS 0819190-44.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, j. em 24/04/2019)
(g.n.).

Além disso, a
Lei n.o 13.366/2016 alterou o artigo 4.o da Lei n.o 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4o.
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.”

Por sua vez, o artigo 4.o-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4o -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Essa alteração legislativa transferiu ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados, levando o MEC a adotar o sistema de travas de reajustes em 2015, como amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Da mesma forma a Portaria no 04/2017, editada pelo MEC, autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

Assim, legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Assim, diante do conjunto fático probatório dos autos, não há outra alternativa, a não ser a manutenção da sentença recorrida que reconheceu a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista trata-se a parte autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021